Tribunal: TJES
Processo: 0001091-42.2020.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001091-42.2020.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROBSON JOSE SAVIGNON
APELADO: JONACI CORADELO e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão 14.02:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001091-42.2020.8.08.0062

APELANTE: ROBSON JOSÉ SAVIGNON

APELADO: JONACI CORADELO E RB COMÉRCIO E GÁS E BEBIDAS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROBSON JOSÉ SAVIGNON
contra a r. sentença de fls. 74-76 proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Piúma que, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada por
JONACI CORADELO
em face do apelante, julgou procedente o pedido autoral, para condená-lo ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em favor de
RB COMÉRCIO E GÁS E BEBIDAS LTD
A..

Em suas razões recursais (fls. 80-84), aduz o apelante, em suma, que: (i) deve ser concedido o benefício de gratuidade de justiça, em decorrência de sua situação de hipossuficiência; (ii) deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa de
JONACI CORADELLO;
(iii) o veículo objeto da venda para o apelado (F350) não corresponde ao veículo objeto de furto (F4000); (iv) se operou a transferência do veículo sem qualquer irregularidade ou restrição, de modo que o negócio jurídico celebrado é perfeito e, assim, quaisquer responsabilidades devem ser assumidas pelo titular, ora apelado e (v) não restou provado que a adulteração do veículo ocorreu antes da venda do bem.

Contrarrazões às fls. 89-91 pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, ao examinar os autos, não vislumbro elementos concretos aptos a afastar a presunção que milita em favor do apelante, de forma que defiro em favor deste o
benefício da gratuidade da justiça nesta instância recursal
.

Antes de analisar o mérito recursal, é necessário realizar um breve relato dos autos de origem.

O autor
JONACI CORADELO
propôs ação de cobrança contra
ROBSON JOSÉ SAVIGNO
N,
narrando que firmou contrato verbal com o réu para compra e venda do veículo
Ford 360 de placa MOZ-0936
no ano de 2016. Ficou acordado que a forma de pagamento seria uma caminhonete Chevrolet D20 mais R$ 10.000,00 (dez mil reais) em espécie, totalizando o valor aproximado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Relata na exordial que, em 23/06/2017, foi surpreendido pelo sr. Gilson Steiner que afirmou ser o proprietário do veículo objeto da venda, outrora furtado.

Assim, diante dessa síntese fática, pretende a condenação do réu no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pela perda do bem.

Junto à inicial, foram colacionados os seguintes documentos: Boletim Unificado n° 33108430, referente ao dia 23/06/2017 (fl. 07-09); Boletim de Ocorrência 1941/2016 referente ao furto do veículo em 31/03/2016 (fl. 10); termos de declaração do
JONACI CORADELO
, do sr.
ROBSON JOSÉ SAVIGNON
e do sr. Gilson Steiner (fls. 11-13) e o Relatório Final de Inquérito Policial deflagrado pelo BU n° 33108430 (fls. 14-15).

Citado, o réu apresentou contestação (fls. 41-47) em que sustentou, dentre outras teses, a ilegitimidade ativa de
JONACI CORADELO,
alegando que o veículo era de titularidade da empresa
RB COMÉRCIO E GÁS E BEBIDAS LTDA

e apresentou sua defesa de mérito.

Na sequência, foi apresentada réplica pelo Autor, que pugnou pela inclusão da mencionada empresa no polo ativo da demanda.

O requerimento foi deferido como emenda a inicial em decisão de fls. 68-69, de modo que o d. Juízo julgou prejudicada a análise da ilegitimidade e, na oportunidade, saneou o feito.

Após intimadas, as partes restaram silentes acerca da fase instrutória e necessidade de produção de mais provas, pelo que sobreveio sentença de procedência da pretensão autoral para condenar o réu ao pagamento do valor, com fulcro nos arts. 447 e 449, ambos do Código Civil, sob o fundamento de que o alienante responde pela evicção e o evicto tem o direito de receber o que pagou pela coisa evicta, por restarem incontroversos os seguintes fatos: o negócio jurídico firmado entre as partes da forma como relatado na inicial, visto que não foi impugnado, bem como a situação de que o veículo objeto da lide fora objeto de crime em momento anterior à alienação.

Desta decisão foi interposta a presente apelação objetivando a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a pretensão autoral.

Pois bem.

Inicialmente, o apelante alega a ilegitimidade ativa de
JONACI CORADELO
, sustentando que o titular do veículo é, na verdade, a empresa
RB COMÉRCIO E GÁS E BEBIDAS LTDA,

da qual o sr. Jonaci é sócio.

A alegação merece acolhida, tendo em vista que, após incluída a pessoa jurídica titular do veículo no polo ativo da demanda, a pessoa física de
JONACI CORADELO
permaneceu como litisconsorte, embora este tenha reconhecido em sede de réplica que o bem foi adquirido pela empresa.

Deste modo,
ACOLHO a preliminar de ilegitimidade para excluir do polo ativo
JONACI CORADELO.

No mérito, o apelante alega que o veículo objeto da venda para o apelado, uma Ford F350 de placa MOZ-0936, não corresponde ao veículo objeto de furto, uma Ford F4000 de placa MRM-4883 e que havendo qualquer irregularidade do bem, deveria ser imputada responsabilidade ao apelado, pois teria ocorrido após a transferência, esta que ocorreu sem qualquer restrição. Com esteio nesse fundamento, refuta a ocorrência de evicção.

No entanto, a tese não merece prosperar.

Estabelecem os arts. 447 e 449 do Código Civil que o alienante responde pela evicção e que, se esta ocorrer, o evicto poderá ser restituído pelo preço da coisa, senão vejamos:

Art. 447.
Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção.
Subsiste esta garantia ainda que a aquisição se tenha realizado em hasta pública.

Art. 449. Não obstante a cláusula que exclui a garantia contra a
evicção, se esta se der, tem direito o evicto a receber o preço que pagou pela coisa evicta, se não soube do risco da evicção,

ou, dele informado, não o assumiu.

Da análise do restrito conjunto probatório dos autos, sobressai do Boletim de Ocorrência de fl. 07 que o ora apelado apresentou à autoridade policial o CRLV referente ao exercício de 2016, em nome do
ROBSON JOSÉ SAVIGNON,
indicando o veículo

descrito como Ford F3650 de placa MOZ0936,

vejamos o trecho:

“Prosseguimos em atendimento ao senhor Gilson Steiner, vítima de furto na data de 31/03/2016 na comarca de Cariacica. Na ocasião fora furtado seu veículo Ford F4000, placa MRM 4883. Ocorre que na data de hoje, após receber informações, localizou um veículo que possivelmente é o seu. Quando chegamos no local, Gilson já estava conversando com o atual proprietário do veículo, senhor J
onaci
C
oradelo
, que alega ter adquirido o veículo de Robson Jose Savignon, que também compareceu ao local.
Solicitamos o CRLV do v
e
íc
ulo ao senhor
J
onaci que nos apresentou o CRLV n° 011359645017, em nome de Robson Jose Savignon, CPF 039.180.217-85, codigo re
n
avam 00277062560, exercício 2016, do veículo em questão. Neste CRLV consta uma
Ford

F
350 de placa
MOZ
0936 com o chassi degr
avado
no motor correspondente ao do CRLV apresentado para a mesma placa.
Também nos
apresentou o novo documento CRLV (exercício 2017) com o veículo já transferido para a propriedade de sua empresa
, CRLV n° 00277062560 em nome de R B COMERCIO DE GAS E BEBIDAS, com as mesmas características.
Gilson, o que alega ser dono do veículo, nos apresentou o boletim de ocorrencia n° 194112016 que foi confeccionado na Delegacia De Furtos E Roubos De Veículo, bem como relatou diversas caracteristicas do seu veículo furtado em março de 2016 que correspondem com o localizado em Piúma com outra placa.
O veículo em lide encontra-se na Rua Alegre, Bairro Itaputanga, ao lado do depósito de bebidas do kinha, com a caixa de marcha desmonatada e por isso foi impossível conduzi-lo até a DP. Todos os envolvidos deslocaram-se até a DP de Piúma para as medidas de praxe que o caso requer.”

Corroborando tal informação, consta no termo de declaração de
ROBSON JOSÉ SAVIGNON,
ora apelante, que entregou ao sr.
JONACI CORADELO
o veículo Ford F350, placa MOZ-0936
,
recebendo em troca uma “caminhoneta” D20 e R$ 10.000,00 (dez mil reais)

(fl. 12).

Dos autos há elementos indicando que o veículo então objeto da compra e venda corresponde ao automóvel furtado do sr. Gilson, o que macula de forma substancial o negócio jurídico e enseja a aplicação dos artigos referentes à evicção, na linha do entendimento do d. Juízo sentenciante.

Assim, não há como acolher a alegação de que quaisquer irregularidades foram posteriores à venda, notadamente pelo fato de que o automóvel já foi vendido alterado e, sendo de natureza objetiva a responsabilidade do alienante decorrente de evicção, deve restituir ao adquirente o preço que pagou pelo bem.

É o que entende este E. Tribunal e demais cortes estaduais em casos análogos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FRUTO DE FURTO/ROUBO
. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECADÊNCIA AFASTADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. EVICÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Versando a quaestio iuris sobre nulidade do negócio jurídico de compra e venda, seu exame não se submete ao prazo decadencial previsto no art. 445, do Código Civil, até porque o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, consoante disposto no art. 169, do mesmo diploma legal. 2. É cediço que as condições da ação são aferidas in statu assertionis, ou seja, a partir do que for declinado pela parte na petição inicial, sendo suficientes para justificar a pertinência subjetiva do a narrativa fática descrita na petição inicial, de forma que a existência, ou não, de responsabilidade civil é matéria afeta ao mérito do processo. 3.
É de natureza objetiva a responsabilidade do alienante decorrente da evicção, independendo de culpa ou má-fé.
4. É cediço que, para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. Valor do dano moral reduzido. (TJES; AC 0004571-04.2015.8.08.0062; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 01/09/2020; DJES 06/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VEÍCULO FURTADO
. APREENSÃO DO BEM. EVICÇÃO. FENÔMENO JURÍDICO OBJETIVO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. 1. É direito do evicto, salvo estipulação em contrário, além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou: À indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir; à indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente resultarem da evicção; às custas judiciais e aos honorários do advogado por ele constituído, nos termos do art. 450 do CC/02. 2.
A evicção se caracteriza como fenômeno jurídico objetivo e, por isso, não depende do conhecimento, da boa-fé ou da culpa do alienante para a sua ocorrência. 3. Demonstrado que os vícios que ensejaram a apreensão administrativa do veículo objeto de negócio jurídico entre as partes (furto) eram anteriores à sua aquisição e desconhecidos do adquirente, assiste-lhe o direito à indenização pelos prejuízos decorrentes da evicção.
4. Apelação cível conhecida e não provida. (TJDF; APC 07179.56-34.2019.8.07.0007; Ac. 136.3691; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira; Julg. 10/08/2021; Publ. PJe 25/08/2021)

DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO OBJETO DE FURTO COBRANÇA. EVICÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR. PRELIMINARES AFASTADAS. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. O enquadramento legal dos fatos e demandas trazidas são prerrogativas do magistrado. Se o julgado não excede os pedidos exordiais ou decide sobre a realidade ou petições estranhas ao feito, não incorre em sentença ultra ou extra petita.
2. Fica caracterizada a evicção, que independente de culpa ou dolo, na medida em que o negócio concretizado apresenta falha substancial, descoberta à posteriori, que desconstitui o valor do bem transacionado. 3. No momento da negociação de compra do novo veículo e a dação do automóvel em parte de pagamento, nenhum dos contendentes tinha informação da ocorrência de furto do veículo, tendo ambos agido de boa-fé.
4. O fato de que a real proprietária do automóvel ter retardado a comunicação do furto, o que possibilitou a transferência do bem para o apelante e o fechamento do negócio com a apelada, ou
o conhecimento posterior da recorrida da ilegalidade acontecida, não retira a responsabilidade do apelante de

ressarcir o prejuízo sofrido pelo adquirente, imposto pela evicção (art. 447 e posteriores do Código Civil).
5. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2º, 8º e 11 do CPC/2015. 6. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Apelo não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça. Unânime. (TJDF; APC 07155.14-95.2019.8.07.0007; Ac. 124.8637; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva; Julg. 13/05/2020; Publ. PJe 22/05/2020)

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. APREENSÃO DO BEM POR AUTORIDADE POLICIAL. FURTO ANTERIOR À VENDA. EVICÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA.
O veículo adquirido pelo autor foi apreendido por autoridade policial, em decorrência de crime de furto anterior à venda, o que não era de seu conhecimento;. Caracterização do instituto da evicção, embora inexistente sentença judicial atestando a perda definitiva da propriedade ou da posse pelo requerente.
Precedentes;. Se por motivo superveniente não se aperfeiçoar a transferência do domínio do bem transacionado, o vendedor é obrigado a restituir o valor recebido. RECURSO PROVIDO. (TJSP; APL 1004539-20.2017.8.26.0576; Ac. 11873198; São José do Rio Preto; Trigésima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Lúcia Pizzotti; Julg. 03/10/2018; DJESP 11/10/2018; Pág. 2291)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para reformar a sentença de modo a conceder a assistência judiciária gratuita ao apelante e reconhecer a ilegitimidade ativa de
JONACI CORADELO.

Em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça, as custas processuais e os honorários de sucumbência ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE
COBRANÇA –
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
ACOLHIDO
–

PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE ATIVA
ACOLHIDA
– COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL
OBJETO DE FURTO – EVICÇÃO
–
RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO – RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE
.

1.

Inexistindo elementos concretos aptos a afastar a presunção de veracidade que milita em favor da alegação de insuficiência formulada pelo apelante, deve ser deferido o benefício da gratuidade da justiça nesta instância recursal.

2.
A alegação de ilegitimidade ativa da pessoa física que propôs a demanda merece ser acolhida, tendo em vista que após corrigido o vício e incluída a pessoa jurídica adquirente do veículo no polo ativo, não subsiste razão para que a pessoa física figure como litisconsorte, uma vez tendo confirmado em sede de réplica que o bem foi adquirido pela sua empresa, não por si. Preliminar acolhida.

3
.
Estabelecem os arts. 447 e 449 do Código Civil que o alienante responde pela evicção e que, se esta ocorrer, o evicto poderá ser restituído pelo preço que pagou pelo bem, se não soube do risco da evicção, ou, dele informado, não o assumiu.

4
.
O conjunto probatório logrou indicar que o veículo então objeto da compra e venda corresponde ao automóvel furtado de terceiro, o que macula de forma substancial o negócio jurídico e enseja a aplicação dos artigos referentes à evicção.

5
.
Não há como acolher as teses recursais, notadamente pelo fato de que o automóvel já fora vendido alterado e, sendo de natureza objetiva a responsabilidade do alienante decorrente de evicção, deve restituir ao adquirente o preço que pagou pelo bem.

6
.
Recurso conhecido e provido em parte.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.